Tribunal: TJMT
Processo: 1009958-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009958-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSE ROBERTO SANTANA DA SILVA - CPF: 112.292.074-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE ROBERTO SANTANA DA SILVA - CPF: 112.292.074-14 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DA LEI 9.603/97 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

R E L A T Ó R I O

js

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1009958-15.2020.8.11.0000
– COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

JOSÉ ROBERTO SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ ROBERTO SANTANA DA SILVA, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT,
que
o mantém recolhido em cárcere desde o dia 12/04/2020,

com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança
que
lhe foi arbitrada, por ter, em tese, cometido o
delito de embriaguez ao volante,
conduta ilícita descrita no art. 306 da Lei 9.603/97 (Código 162449).

A impetrante ressalta que
a autoridade judiciária de 1o grau concedeu liberdade provisória ao paciente mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), contudo, até a presente data não foi adimplida por ausência de condições econômicas do baneficiário
, que se encontra atualmente mantido encarcerado, embora reconhecida a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva:

“...
até a presente data, o pagamento do valor aludido não foi efetivado, o que demonstra, de forma estreme de dúvidas, a incapacidade financeira do acusado
, a tornar forçosa a aplicação do artigo 350 do CPP, que regulamenta a dispensa da fiança.”
(pag. 04-PDF).

Sustenta que a custódia cautelar apresenta-se medida mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal a ser incerta e futuramente ajuizada,
em razão de sua hipossuficiência que está mais que demonstrada porquanto até a presente data não efetuou o pagamento da fiança no valor de R$348,00.

Enaltece que a Resolução 62 do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus - Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, sendo desproporcional.

Nessas razões, a impetrante requer
a concessão liminar da ordem
em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 350, do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória sem fiança, e caso necessário, fixar medidas cautelares diversa da prisão.

A liminar foi deferida
(pags. 63/68-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 75/76-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA
é pela concessão da ordem
(pags. 80/84-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020